Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009330-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES - CNPJ: 27.023.991/0001-84 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.477.261-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÕES DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERÍODO DISTINTOS. FEITOS NA MESMA FASE PROCESSUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.

São conexas duas ou mais execuções de taxas condominiais em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, se estiverem na mesma fase processual.

Deve haver a reunião das execuções para fins de facilitar os atos processuais e evitar a prolação de decisões conflitantes.

Conflito de competência julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

no
1009330-86.2021.8.11.0001

SUSCITANTE:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

SUSCITADO:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

DATA:

22 de setembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Por decisão prolatada em 20/09/2021, no id. 65803648, a Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do 8o Juizado Especial, ora Suscitado, reconheceu a existência de conexão entre as ações 1009330-86.2021.8.11.0001 e 1004410-40.2019.8.11.0001, ambas ajuizadas por CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES em face de NILSON PEREIRA DE SOUZA, pois ambas as ações versam acerca de execução de taxas condominiais, portanto, afirma que se trata dos mesmos fatos e causas de pedir e determinou sua redistribuição para o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde tramita a primeira ação distribuída.

Por despacho de mero expediente, em 11/01/2023, no id. 107182341, o Dr Júlio César Molina Duarte Monteiro, Juiz de Direito do 6o Juizado Especial, ora suscitante, discorre que não conexão entre as ações e e
m razão disso, suscitou o conflito negativo de competência
, que foi distribuído para a minha relatoria.

Pois bem. Averíguo que nas referidas ações a matéria discutida gira em torno execução extrajudicial referente a cobrança de taxas condominiais de períodos distintos.

A execução de no 1004410-40.2019.811.0001, que tramita do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, trata-se de execução de acordo celebrado nos autos de no 8068956-53.2017.8.11.0001, celebrado entre o Exequente e o Executado, correspondente as taxas condominiais vencidas de 15/03/2017 a 21/03/2018, acordo que não foi cumprido. Nestes autos foi lavrada certidão pela senhora oficial de justiça que em 16/08/2022, às 16:38 horas, procedeu a intimação eletrônica. Porém não há mais andamentos processuais, inclusive os autos estão arquivados provisoriamente.

Na execuação n. 1009330-86.2021.8.11.0001 se refere as taxas condominiais do período de 17/12/2018 a 05/02/2020, foi distribuída para o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, e por meio da decisão de 17/09/2021, reconheceu a existência de conexão e determinou a sua redistribuição para o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que deu continuidade aos atos processuais, porém o exequente suscitou o conflito de competência, o Juiz de Direito atendeu pedido e por meio da decisão prolatada em 11/01/2023 e suscitou o conflito competência e também determinou a suspensão da execução 1004410-40.2019.811.0001.

O art. 286, I, do CPC dispõe que:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

O art. 55 e o seu § 1o, da norma legal supramencionado têm as seguintes redação:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir

Deve ser observado que no caso em apreço, as referidas demandas, possuem a mesma identidade de pedido e causa de pedir, tendo em vista que discutem taxas condominiais vencidas, divergindo somente no período, assim, caracterizada a identidade de pedidos, entendo que existe conexão entre referidas ações.

As duas execuções supra mencionadas estão na mesma fase processual, pois não houve sequer a efetivação da penhora de valores ou de bens do executado, de forma que em ambas poderão ser opostos Embargos do Devedor e haverá possibilidade de decisões contraditórias, devendo ser determinada a reunião das execuções.

Além disso, se as execuções tramitares na mesma Unidade Jurisdicional ficará mais fácil a penhora de bens, inclusive do próprio imóvel se não forem localizados outros bens, e, a liquidação da dívida poderá ser efetuada em apenas um processos e decidida pelo mesmo Juiz.

Ante o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência e
DECLARO
competente o Juizado Especial Suscitado (6o Juizado Especial Cível De Cuiabá), para processar e julgar as execuções no 1009330-86.2021.8.11.0001 e 1004410-40.2019.811.0001 ajuizadas pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MONTREAL.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023